Tribunal: TJMT
Processo: 1018481-74.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018481-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO CRUDE GOMES - CPF: 301.199.948-10 (ADVOGADO), RAFAEL DA SILVA BARBOSA - CPF: 034.462.921-01 (AGRAVADO), ; ILMO. SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEMA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento da parte agravada, suspendendo os efeitos do Auto de Infração nº 210131401 e do Termo de Embargo nº 0365003323, diante da ausência de notificação válida no processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da notificação por edital no processo administrativo ambiental e a ocorrência de cerceamento de defesa, quando não demonstrado o esgotamento prévio dos meios de intimação pessoal.

III. Razões de decidir

3. A intimação editalícia é medida excepcional, somente admitida quando esgotadas todas as tentativas de intimação pessoal, conforme disposto no art. 4º do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

4. A ausência de comprovação da efetiva entrega de notificação via AR e de diligências suficientes para localização do autuado compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando nulidade dos atos administrativos posteriores.

5. A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática é legítima quando o agravo interno não apresenta argumentos novos e relevantes, conforme orientação do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É nula a notificação por edital em processo administrativo ambiental quando não esgotados os meios ordinários de intimação do autuado, configurando cerceamento de defesa e invalidade dos atos administrativos subsequentes.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LV; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgR-AI nº 1035199-91.2022.8.11.0041, Rel. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024; STJ, AREsp nº 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 13.05.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 255319662),
que DEU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela agravada,
nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por RAFAEL DA SILVA BARBOSA, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, que, na “
AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DECLARATÓRIO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR
” n.º 1004108-12.2024.8.11.0041, indeferiu a liminar, nos seguintes termos (ID. 160128752 – autos n.º 1004108-12.2024.8.11.0041):

“
Vistos.

Cuida-se de ação proposta por
RAFAEL DA SILVA BARBOSA
, qualificada nos autos, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a concessão de liminar para o fim de determinar
“a suspensão dos efeitos Termo de Embargo n. 0365003323 e também o processo administrativo referente ao Auto de Infração n. 210131401, até o julgamento de mérito desta ação”.
No mérito, requer a confirmação da medida liminar e, consequentemente a nulidade dos atos decorrentes do Processo Administrativo n. 281357/2021.

A parte requerente aduz que, em 28.05.2021, foi autuada por agente do órgão ambiental estadual por
“1. Executar pesquisa, lavra ou extração e beneficiamento de minério aurífero/recursos minerais sem as competentes autorizações em 1.65 ha. 2. Fazer funcionar empreendimentos de extração e beneficiamento de mineral aurífero sem licença ou autorização dos órgãos ambientais. 3. Desmatar a corte raso 1,15 ha de floresta considerada vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental. 4. Lançar óleos e substâncias oleosas (tambores) em desacordo com as exigências estabelecidas em leis.”
, sendo lavrados, por conseguinte, o
Auto de Infração n. 210131401, o Termo de Apreensão n. 21015077 e o Termo de Embargo/Interdição n. 21014928
cuja responsabilidade administrativa foi apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 281357/2021.

Objetivando desconstituir os atos administrativos que ora impugna, argumenta: 1) ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal; e 2) ilegitimidade passiva.

A inicial está instruída com os documentos constantes nos Ids. 140498522 a 140498529.

A apreciação da tutela de urgência foi postergada para após manifestação do requerido (Id. 143255849).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação no Id. 143984735. Em síntese, sustenta que não restaram demonstrados os requisitos para a concessão da medida liminar pretendida, notadamente a probabilidade do direito sustentado. Nesses termos, pugna pelo indeferimento do pleito liminar.

É o relatório.
DECIDO
.

1. FUNDAMENTOS.

Para a concessão da tutela provisória de urgência (cautelar ou antecipada), devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil).

Sabe-se que a tutela de urgência pode ser dividida em
tutela cautelar
e em
tutela antecipada
, de modo que se pode falar em medidas provisórias de natureza cautelar e de natureza antecipatória, sendo estas de cunho satisfativo e aquelas de cunho preventivo.

No caso, a pretensão esboçada na inicial tem
natureza cautelar
, pois tem por objetivo garantir o resultado útil do processo, consubstanciada na suspensão dos atos que compõem o
Processo Administrativo n. 281357/2021
, mais precisamente o
Auto de Infração n. 210131401 e o Termo de Embargo/Interdição n. 21015077
.

Para tanto, argumenta a ocorrência de cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva.

1.1. CERCEAMENTO DE DEFESA.

Importa mencionar que milita em favor da administração pública o princípio da autotutela, podendo ela anular seus próprios atos, quando possuírem vícios de legalidade, ou os revogar, quando se tornarem inconvenientes ou inoportunos frente ao interesse público propriamente dito.

O Supremo Tribunal Federal já cimentou o referido princípio com a edição de das seguintes Súmulas:

Súmula 346:

“A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.”

Súmula 473:

“A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direito adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
”

De outro lado, sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988 (CF, art. 5º, inciso LV), os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual
status
, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

A Lei Estadual n. 7.692/2002 (que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual) disciplina que o administrado tem, dentre outros, o direito de ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado (art. 6º, inciso I). Quanto às citações e intimações, prevê:

“Art. 4º A
Administração Pública Estadual obedecerá
, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade,
ampla defesa
,
contraditório
e segurança jurídica.

[...]

Art. 38 – No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I - constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II - considera-se efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV - quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrario
.

Art. 39 A intimação deverá conter:

I - a identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;

II - finalidade da intimação;

III - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes;

IV - informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;

V - se necessário, data, hora e local em que deve comparecer.

§1º -
A intimação pode ser efetuada
por ciência no processo,
por via postal com aviso de recebimento
, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

§2º - No caso de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, a intimação deve ser feita por meio de publicação o Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

§3º -
As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais
, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.

Art. 40 O desatendimento à intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado.

Parágrafo único. No prosseguimento do processo administrativo, será garantido direito de ampla defesa ao interessado.

Art.41 Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e atos de outra natureza, de seu interesse”.
[sem destaque no original]

Segundo o art. 98 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente):
“As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar”
.

Considerando a necessidade de regulamentar a lei complementar estadual acima citada (Código Estadual do Meio Ambiente), o legislador promoveu a edição do
Decreto Estadual n. 1.986/2013
(Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT), o qual passou a vigorar a partir de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1º.11.2013, sendo revogado em
18.7.2022,
com a edição do
Decreto Estadual n. 1.436/2022
(Dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências).

Com efeito, tendo em vista que o Processo Administrativo n. 84505/2021 finalizou em 29.01.2024 (Id. 140499949 – Págs. 63/64), as disposições do
Decreto Estadual n. 1.436/2022
devem ser aplicadas no presente caso
.

A respeito do procedimento para apuração de infrações ambientais no âmbito do Estado de Mato Grosso, bem assim do procedimento de instrução e julgamento, disciplina o referido decreto:

“Art. 6º
O procedimento para apuração das infrações ambientais se inicia com a lavratura do Auto de Infração e demais termos referentes à prática do ato infracional,
sendo assegurado ao autuado o direito ao contraditório e ampla defesa
.

[...].

Art. 22
A citação acerca do Auto de Infração e dos demais termos que eventualmente o acompanharão será realizada das seguintes formas, sucessivamente:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por meio de carta registrada com aviso de recebimento;

IV – por meio de endereço eletrônico devidamente informado no Sistema Integrado de Meio Ambiente - Cadastro de Pessoas;

V - por edital publicado no Diário Oficial do Estado, quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido.

§ 1º No caso de recusa do autuado em assinar o Auto de Infração e/ou seus respectivos Termos, o agente de fiscalização certificará o ocorrido no próprio documento, acompanhado da confirmação por duas testemunhas devidamente identificadas que poderão ser ou não servidores da SEMA/MT, fato que caracteriza a ciência da autuação.

§ 2º No caso de evasão, omissão ou ausência do responsável pela infração administrativa e inexistindo representante legal identificado, o agente autuante encaminhará o Auto de Infração por via postal com aviso de recebimento ou por outro meio válido que assegure sua ciência.

§ 3º Na impossibilidade de identificação do agente infrator, deverá ser lavrado Auto de Inspeção e respectivo Relatório Técnico com todas as informações disponíveis aptas à facilitar uma identificação futura, além da realização de apreensão dos produtos e instrumentos atrelados à prática ilícita, embargos e outras providências a serem adotadas por meio de formulários próprios, fazendo constar nestes o termo "autoria desconhecida".

§ 4º A citação pessoal do representante legal do infrator será considerada válida desde que comprovada sua legitimidade, por meio de instrumento de procuração com poderes específicos ou ato constitutivo da empresa que legitime a representação.

Art. 23. A citação por via postal com aviso de recebimento é considerada válida quando:

I - a devolução indicar a recusa do recebimento pelo autuado;

II - recebida no mesmo endereço informado à SEMA pelo autuado
ou por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso; e

III - enviada para o endereço da pessoa jurídica atualizado constante nos sistemas cadastrais da Secretaria de Estado de Fazenda.

[...]

Art. 25. A citação por edital somente será realizada:

I - se forem infrutíferas as tentativas de localização do infrator;

II - quando demonstrado cabalmente, especialmente em consulta à base de dados de órgãos da Administração Pública estadual, que o infrator se encontra em local desconhecido, incerto ou inacessível; ou

III - na hipótese em que o autuado é estrangeiro não residente e sem representante legal constituído no país.

Parágrafo único. A citação por edital será publicada uma só vez, na Imprensa Oficial do Estado e será considerada efetivada em 5 (cinco) dias contados após a data da publicação.

[...].

Art. 26. Após a citação do auto de infração, as demais intimações e notificações serão realizadas de forma eletrônica por meio do Sistema SIGA Responsabilização.

§ 1º O autuado, seu representante legal ou procurador devem informar e manter atualizado o endereço eletrônico para recebimento de correspondência e demais comunicação dos atos realizados no sistema SIGA.

[...]

Art. 28. As citações e intimações serão nulas quando realizadas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do autuado supre sua falta ou irregularidade.

Art. 40. O autuado poderá ser representado por advogado ou por terceiro, desde que a representação seja formalizada por meio de procuração, com poderes específicos para promoção da defesa nos processos regulamentados por este Decreto.

§ 1º Se o autuado for pessoa jurídica, a defesa administrativa ou os requerimentos deverão ser acompanhados do competente ato constitutivo.

§ 2º Verificada a irregularidade de representação, o autuado será intimado para regularizá-la no prazo de 10 (dez) dias, período em que o processo ficará suspenso.

§ 3º Transcorrido o prazo mencionado no § 2º deste artigo sem apresentação da manifestação pelo autuado será decretada a sua revelia.

[...]

Art. 58. Da decisão proferida pela autoridade julgadora caberá recurso ao Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - CONSEMA, no prazo de 20 (vinte) dias contados a partir da data de intimação do autuado.

[...].

Art. 60. O Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - CONSEMA julgará por meio de acórdão o recurso interposto contra decisão proferida em processo administrativo de auto de infração.

§ 1º O acórdão mencionado no caput deste artigo será publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

§ 2º A partir da publicação do acórdão será certificado o trânsito em julgado administrativo para fins de reincidência e cobrança de multa.

§ 3º Após trânsito em julgado da Decisão Administrativa o infrator será notificado para recolher a multa e cumprir as demais sanções que lhe forem aplicadas dentro do prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 61. Caso haja descumprimento da decisão administrativa dentro do prazo estabelecido, os autos deverão ser encaminhados à Procuradoria Geral do Estado para inscrição em Dívida Ativa do débito relativo a sanção de multa e ajuizamento da ação judicial cabível para cumprimento das obrigações impostas, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
”
[sem destaque no original]

Desse modo, entende-se, por ampla defesa, o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Para que tal direito com sede constitucional seja regularmente exercido, necessário que a parte em processo judicial ou administrativo seja adequadamente cientificada dos atos processuais nele produzidos, sob pena de nulidade, uma vez que tal conduta, além de implicar prejuízo à defesa, contraria o princípio constitucional do devido processo legal.

No caso, numa análise sumária, própria dessa fase processual, verifica-se que o Processo Administrativo foi regularmente instaurado em desfavor do requerente, fundamentado no Auto de Infração n. 210131401 de 28.05.2021.

A notificação da infração foi encaminhada para a Rua Principal Goiás, n. 1261, Bairro Centro, CEP 78.250-000, Pontes e Lacerda (MT) (Id. 140499949 – Pág. 17).

O requerente, por sua vez, sustenta que tal aviso sequer foi enviado pelos Correios, tendo o órgão ambiental preferido a citação por edital, razão pela qual alega que, em razão da nulidade da citação, sofreu prejuízos, pois foi considerado revel.

Contudo, cabe destacar que o motivo pelo qual a correspondência não foi entregue geralmente encontra-se registrado pelos Correios no verso do aviso de recebimento. Entretanto, o requerente não diligenciou nesse sentido, escaneando apenas a frente do referido documento a fim de alegar que a correspondência não foi encaminhada, motivo pelo qual não há como ter a certeza necessária de que de fato não houve o encaminhamento do AR.

Ademais, constata-se que o referido endereço -
Rua Principal Goiás, n. 1261, Bairro Centro, CEP 78.250-000, Pontes e Lacerda (MT)
–
foi informado pelo autuado e está disponível no banco de dados do órgão ambiental.

Destaca-se que é de responsabilidade do proprietário manter atualizados seus dados cadastrais, de modo a possibilitar o correto envio de correspondência.

Desse modo, considerando que o requerente suprimiu o verso do aviso de recebimento constante no Id. 140499949 - Pág. 17, entendo, ao menos nessa fase de cognição sumária, que a parte requerente foi devidamente notificada, nos termos do §2º, do art. 40, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, haja vista que a correspondência com aviso de recebimento que continha a notificação acerca da autuação, foi enviada no endereço informado pelo próprio autuado e constante no banco de dados do órgão ambiental (Id. 140499949 – Pág.s23/24).

Assim, analisando os documentos que acompanham a inicial, especialmente a cópia integral do Processo Administrativo n. 281357/2021 (Id. 140499949), verifica-se que o requerente foi declarado revel, nos termos do art. 37, § 2º, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, uma vez que não apresentou a defesa no prazo previsto.

Desse modo, prevê o supracitado artigo, que “
Art. 37. O autuado poderá no prazo de 20 (vinte) dias oferecer defesa contra o Auto de Infração ou realizar o pagamento da respectiva multa com os benefícios previstos em lei.

[...]

§ 2º Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, será o autuado considerado revel, caso em que os prazos, a partir daí, correrão independentemente de intimação, salvo se, posteriormente, habilitar-se regularmente nos autos, quando então será intimado dos atos praticados após habilitação..”.
[sem destaque no original].

Com efeito, entendo, ao menos nessa fase inicial, que não houve cerceamento de defesa, uma vez que foi decretada sua revelia, tendo o requerente o seu direito de defesa mitigado.

Assim, tendo sido considerado revel, os prazos correm independentemente de intimação do autuado, razão pela qual não há que se falar em irregularidade do edital posteriormente expedido, conforme art. 121, §5º, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente). Vejamos:

“Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

§ 1º A intimação a que se refere es
te artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

[...]

§ 5º Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, será o autuado considerado revel, caso em que os prazos, a partir daí, correrão independentemente de intimação, salvo se, posteriormente, habilitar-se regularmente nos autos, quando então será intimado dos atos verificados após essa habilitação.”
[sem destaque no original]

Acrescenta-se que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito), os quais não foram afastados, devendo, portanto, prevalecer, ao menos nesta fase de análise sumária, a conclusão registrada pelo órgão ambiental estadual que culminou na lavratura do Auto de Infração n. 210131401 e do Termo de Embargo/Interdição n. 21014928.

Aliás, na seara ambiental, o instituto da inversão do ônus da prova tem, cada vez mais, ganhado força na doutrina. Esse movimento é bem percebido por Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer, que assim se pronunciam:

“A inversão do ônus da prova tem sido defendida pela doutrina como uma ‘função’ do princípio da precaução, ressaltando um forte conteúdo de justiça distributiva consubstanciada no seu conteúdo normativo. Por tal prisma, especialmente quando em causa a tutela ambiental, a inversão do ônus probatório permite um equilíbrio de fato, tanto nas relações entre particular e Estado como também nas relações entre particulares, tendo em vista que, muitas vezes, estar-se-á diante de uma relação desigual em termos de poder social, econômico, técnico, político etc., geralmente exercido pelo ator privado ou ente estatal empreendedor de atividades lesivas ou potencialmente lesivas ao meio ambiente. A inversão do ônus probatório, como ensina Gomes, contribui para um equilíbrio de fato entre as partes nos processos judiciais (e também nos procedimentos extrajudiciais) que envolvam questões ambientais, já que normalmente é quem dispõe de maiores condições de realização da prova que fica isento de produzi-la, condenando ao insucesso um grande número de processos, por óbvia carência de meios econômicos das partes que são obrigadas a provar o risco de lesão.”
(SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental. 4ª ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 335-336).

Desse modo, ao insurgir-se em face de um ato administrativo, deve o infrator elidir essa presunção (relativa, é verdade!), notadamente quando ele – o ato administrativo – se consubstancia em atividade administrativa destinada à proteção ambiental.

Assim, numa análise sumária, própria dessa fase processual, vê-se que os argumentos e documentos colacionados pelo requerente, não se traduzem em prova inequívoca sobre o alegado, porquanto produzidos contra processo administrativo que goza de presunção de veracidade de seus atos, no qual restou constatado que foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa ao requerente, não restando caracterizado, neste momento, qualquer ato irregular praticado na seara administrativa passível de nulidade ou que apresente irregularidade, motivo pelo qual entendo que não se encontra demonstrado, de plano, a probabilidade do direito capaz de justificar o deferimento da liminar almejada, o que caracterizaria desconsideração do administrador e a inadequada substituição de sua atuação administrativa pelo Estado-juiz.

Nesse sentido, destaco os ensinamentos do saudoso Hely Lopes Meirelles. Vejamos:

“
Certo é que ao Poder Judiciário não é dado dizer da conveniência, oportunidade ou justiça da atividade administrativa, mas, no exame da legalidade, na aferição dos padrões jurídicos que serviram de base à realização do ato impugnado, é dever da Justiça esquadrinhar todos os ângulos em que se possa homiziar a ilegalidade, sob o tríplice aspecto formal, material e ideológico. Nesse ponto coincidem os ensinamentos da doutrina com a moderna orientação da jurisprudência pátria”.
(in Direito Administrativo Brasileiro, 37ª Ed., Malheiros, 2010, pp. 172/173).

Por outro lado, salienta-se que o mérito do ato administrativo, quando não eivado de ilegalidade, refoge ao controle do Poder Judiciário.

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“ATO ADMINISTRATIVO – REEXAME DO JUDICIÁRIO – INSUSCETIBILIDADE. Os modernos princípios de acesso ao Judiciário recomendam aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos. O aspecto formal não deve ser aplicado de modo intransigente.
O ato administrativo, quanto ao mérito, é insusceptível de reexame do Judiciário, em decorrência da separação dos poderes. A discricionariedade do ato não se confunde com ilegalidade”
.
(STJ – Rec. Esp. 69.735 – 6ª Turma – Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro). [sem destaque no original]

Conforme entendimento pacificado dos tribunais superiores, o exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes.

No entanto, não se vislumbra nesse caso qualquer mácula no ato impugnado a ensejar a sua nulidade.

Assim, o requerente buscou a tutela jurisdicional por meio da presente medida, contudo sem apresentar, neste primeiro momento, documentos capazes de alterar a situação fática e jurídica que justificam o ato impugnado.

Nesses termos, não há que se falar, ao menos nesse momento processual, em cerceamento de defesa em face de irregularidade proveniente de comunicação dos atos realizados no âmbito do
Processo Administrativo n. 281357/2021
.

Destaca-se, por oportuno, que em relação à alegação de ilegitimidade passiva, infere-se que tal matéria está atrelada ao mérito, não se evidenciando, portanto, neste momento processual, devendo aguardar a devida instrução processual.

Em caso análogo, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim se manifestou:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL – DESTRUIÇÃO DE RESERVA LEGAL – USO DE FOGO – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL
– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA – CAUÇÃO REAL - DESCABIMENTO – NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade do auto de infração por ilegitimidade do autuado, pois a autoria do ilícito ambiental é matéria a ser dirimida durante a instrução processual, vez que a causa do fogo e a responsabilidade, são fatos que dependem de provas.

O caucionamento do débito por meio de garantia real idônea apenas permite a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal, pois, não tem o condão de suspender a exigibilidade da multa ambiental, somente possível mediante o montante integral do débito que se pretende desconstituir, ou, na hipótese do art. 127 do Código Estadual do Meio Ambiente. Recurso desprovido.”
(N. U. 1003415-64.2018.8.11.0000. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator Dr. EDSON DIAS REIS. Julgado em 11.12.2019. Publicado no DJE em 22.01.2020). [sem destaque no original]

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. INDEFIRO
o pedido de liminar formulado pela parte requerente.

2.2. CITE-SE
o
ESTADO DE MATO GROSSO
para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal (CPC, artigos 183, 238, 242, §3º, 247, inciso III e 335).

2.3
. Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação em razão do disposto no art. 334, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.4.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, a nulidade da notificação do auto de infração, realizada por edital, bem como sua ilegitimidade e nulidade do auto de infração.

Quanto à nulidade da notificação aduz que “a publicação de edital de intimação
não observou a ordem sucessiva exigida para a validade do ato, já que sequer houve tentativa de notificação por A.R, o qual,
embora expedido, nunca foi postado
(...)”, bem como que “
Não há nenhuma informação do recebedor e tampouco informação no processo administrativo de tentativa de intimação do autuado por outros meios e, principalmente, o registro expresso de que ele estivesse em lugar incerto e não sabido, para se justificar a publicação de edital”
.

Sobre a ilegitimidade, sustenta que “
o autuado não é cooperado e também não exerce qualquer atividade de gestão ou liderança da Cooperativa ou da outra empresa
,
as quais são as
mineradoras responsáveis pelos danos ambientais que resultaram na lavratura do auto de infração e do termo de embargo, conforme se comprova pela consulta da situação cadastral dos CNPJs e dos quadros societários dos empreendimentos que de fato exerciam exploração mineral no local,
tendo, inclusive, atingido parte da propriedade do autuado
(...)”.

Assevera que “a ausência de apreciação de documentos, a falta de esclarecimentos dos fatos sobre o qual se julga, bem como a abordagem genérica do fato, além de ferir os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, transborda para a caracterização de vício no elemento motivo do ato administrativo”.

Narra ainda, que “somente serão validos os atos administrativos, quanto observados todos os seus requisitos constitutivos (
competência, finalidade, forma, motivo e objeto
), para se alcançar o mérito administrativo, o que só ocorre com a fiel obediência ao
procedimento administrativo
”.

Diante dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)1) Com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, seja liminarmente concedido EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, para
suspender os efeitos do Termo de Embargo nº 0365003323, e também, o processo administrativo referente ao Auto de Infração nº 210131401
, até o julgamento da ação principal;

2) Ao final, seja dado PROVIMENTO ao presente agravo, para o fim de reformar a decisão agravada e suspender os efeitos do
Termo de Embargo nº 0365003323 e do Auto de Infração nº 210131401
, pois oriundos de processo administrativo nulo, em razão da falta de intimação válida do autuado/recorrente quanto à citação administrativa, bem como em razão da ilegitimidade passiva. (...)”.

O efeito suspensivo foi
indeferido
(ID. 230035676).

Sem contrarrazões (ID. 242674173).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela não intervenção (ID. 243817167).

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado,
trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por RAFAEL DA SILVA BARBOSA, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, que, na “
AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DECLARATÓRIO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR
” n.º 1004108-12.2024.8.11.0041, indeferiu a liminar.

Da análise dos autos de origem (n.º 1004108-12.2024.8.11.0041), verifica-se que a parte agravante ajuizou, em
05.02.2024
, a ação declaratória em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando em síntese, a nulidade do auto de infração n.º 210131401 e da penalidade de embargos n.º 0365003323, bem a citação por edital.

Antes de analisar o pedido liminar, o juízo de origem determinou a intimação da parte contrária (ID. 143255849 – proc. 1004108-12.2024.8.11.0041).

O ESTADO DE MATO GROSSO, manifestou-se no ID. 143984735 – proc. 1004108-12.2024.8.11.0041, e, a liminar foi indefira (ID. 160128752 – proc. 1004108-12.2024.8.11.0041).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

O

Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar n.º 38/1995), em seu art. 121, dispõe que ao ser lavrado auto de infração de natureza ambiental o autuado deve ser notificado para, querendo, apresentar defesa administrativa:

“
Art. 121.
A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento.
(Nova redação dada pela LC 706/2021)

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á,
sucessivamente
, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC 232/05)

I - pessoalmente
;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento
;

IV - por edital,
se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido
”. (grifos nossos)

A Lei n.º 7.692/2002, que regula os processos administrativos no âmbito da Administração Pública Estadual, centralizada e descentralizada, que não tenha disciplina legal específica, estabelece que as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, deverão observar as seguintes regras:

“Art. 38 No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I - constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II - considera-se efetivada a intimação por carta
com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

III - na citação e intimação pessoal,
caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV - quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrário”. (grifos nosso)

Por sua vez, o Decreto Estadual n.º 1986/2013, o qual, vigente durante o procedimento administrativo, disciplina, no art. 4.º, que a intimação por edital é aplicada caso o autuado se encontre em lugar incerto ou não sabido ou, em caso de impossibilidade de entrega, como transcrevo:

“
Art.

4
A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital,
se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

§ 1º
Havendo recusa
do autuado em assinar o Auto de Infração e/ou seus respectivos Termos,
o agente de fiscalização
certificará o ocorrido
no próprio Auto de Infração
o que será confirmado por duas testemunhas devidamente identificadas que poderão ser ou não servidores da SEMA/MT, para caracterizar a ciência e o início da contagem do prazo de defesa.

(...)

§ 7º A intimação feita por carta registrada com aviso de recebimento-AR considerar-se-á válida
quando
devidamente recebida
no endereço informado pelo autuado ou pelo agente fiscalizador, considerando como início da contagem do prazo a data do recebimento do AR.

§ 8º
Quando o comunicado dos CORREIOS
indicar a recusa do recebimento
, o autuado será considerado como intimado.

§ 9º No caso de devolução do aviso de recebimento pelos CORREIOS,
sem que tenha sido cumprida a intimação,
com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega
, o setor responsável pela emissão da mesma promoverá a intimação por edital.

In casu
, no âmbito do processo administrativo n.º 281357/2021, verifica-se que a notificação do auto de infração via correios, não possui nenhuma informação de envio ou de devolução, de modo que é impossível aferir se, de fato, ocorreu a efetiva remessa e/ou entrega ou a impossibilidade de conclusão da diligência (ID. 14049949 – p. 17 – Proc. 1004108-12.2024.8.11.0041). Veja-se:

Logo, nota-se que a única citação por correios que buscaram efetuar é
nula
, pois o AR juntado no processo administrativo
não
possui qualquer informação sobre o resultado da diligência, de modo que não é possível aferir, com precisão, nem mesmo se a diligência foi devidamente efetuada, contrariando as exigências do art. 4.º, do Decreto n.º 1.986/2013, acima transcritas.

Registra-se ainda, que antes da análise da liminar foi oportunizado a parte apelada se manifestar, momento em que poderia comprovar a tentativa de notificação por AR, o que não fez.

Salienta-se que a citação por edital é uma medida
excepcional,
a ser adotada somente quando não for possível localizar o citando por outros meios, havendo a necessidade de esgotar todas as outras diligências,
o que até o presente momento, não ficou evidenciado no processo administrativo juntado.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – AFASTADA –
PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – FRUSTRAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTUADO – NÃO COMPROVADA –
TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO CORRETO – AUSÊNCIA –
CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO
– DESPROVIMENTO. Deve ser afastada a prejudicial de prescrição da pretensão punitiva, quando se verificar que, entre a data da lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, não decorreram mais de 05 (cinco) anos.
Verificado que a parte autuada foi notificada por edital, sem que houvesse a comprovação de que a sua intimação pessoal ficou frustrada, bem assim que foram realizadas diligências prévias, com vistas a localizar o seu endereço certo, constante do processo administrativo ambiental, mostra-se correta a decisão que reconheceu ter havido o cerceamento de defesa e, consequentemente, declarou a nulidade dos atos administrativos,
decorrentes do referido procedimento.

(TJ-MT 00003404520198110082 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/02/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2022)”.

Destaca-se, ainda, que a notificação é o ato pelo qual se dá ciência ao autuado sobre sua lavratura, bem como sobre o prazo para apresentação de defesa, visando assegurar a efetivação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, tem-se plausibilidade nas alegações da parte agravante a ensejar a modificação da decisão agravada.

Outrossim, quanto a ilegitimidade, tem-se que o juízo de origem postergou sua análise para o mérito, motivo pelo qual a sua análise neste momento ensejará supressão de instância.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao vertente recurso, para suspender os efeitos do Termo de Embargo n.º 0365003323 e o Auto de Infração n.º 210131401.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Desa. Maria Aparecida Ferreira

Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste na inexistência de nulidade e cerceamento de defesa.

Afirma que,
“(...)
A notificação em questão foi encaminhada ao endereço constante da base de dados da SEMA que, via de regra, é informado pela própria parte interessada em outros processos de licenciamento ambiental
, não havendo que se falar, então, em irregularidade na notificação/intimação realizada pela SEMA”.

Alega que,
“(...)é válida a notificação via AR levado a efeito pelo órgão ambiental, eis que foi encaminhada ao endereço existente nos bancos de dados da Administração. Ora, a Administração Pública Ambiental não dispõe de servidores semelhantes a oficiais de justiça, sendo certo, portanto, que é incabível a exigência de que se promovam diligências com o fim de descobrir as razões pelas quais os autuados não são encontrados pelos correios nos endereços constantes no banco de dados da administração”.

Narra que,
“(...)competia à parte interessada comunicar ao órgão ambiental qualquer alteração de endereço, razão pela qual é válida a intimação/notificação editalícia, considerando que restou infrutífera a intimação/notificação por carta com aviso de recebimento”.

Ao final,
“(...)requer seja o presente recurso
conhecido
e
provido
, a fim de que Vossa Excelência exerça o juízo de retratação nos termos acima alinhavados, ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno especialmente para, ao final, reformando-se a decisão agravada, seja afastada a ocorrência de cerceamento de defesa em sede administrativa e restabelecidos os efeitos do Auto de Infração n. 210131401 e do Termo de Embargo n. 0365003323”.

Sem contrarrazões (ID. 273497859).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 255319662),
que DEU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela agravada.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

A principal controvérsia diz respeito à validade da intimação por edital realizada pela SEMA no procedimento administrativo do Auto de Infração n.º 210131401.

O ente público argumenta que a intimação ocorreu conforme as normas vigentes, sendo o edital um meio válido diante do esgotamento das tentativas por remessa postal.

Entretanto, o artigo 4º, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013 estabelece que a intimação do auto de infração deve ocorrer, prioritariamente, de forma pessoal, por meio de representante legal ou via correspondência com aviso de recebimento, sendo o edital um meio excepcional, restrito aos casos em que o autuado tenha domicílio indeterminado, incerto ou não sabido.

No caso em exame, verifica-se que houve a expedição de notificação via Aviso de Recebimento (AR), mas sem comprovação de que tenha sido efetivamente entregue. Ademais, não há, nos autos, qualquer indicação de que tenham sido esgotadas todas as tentativas de intimação pessoal antes da utilização do edital.

Além disso, ainda que o ente público tenha argumentado que o endereço utilizado era o constante nos registros oficiais, é importante ressaltar que a administração pública possui o dever de diligenciar, com os meios razoáveis e disponíveis, para assegurar a ciência do interessado. A insuficiência de mecanismos administrativos para localização do autuado não pode ser oposta em prejuízo de direitos fundamentais.

Logo, considerando que a parte agravada não foi regularmente notificada, é inevitável a conclusão de que os efeitos do Termo de Embargo n.º 0365003323 e o Auto de Infração n.º 210131401, devem ser suspensos.

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento adotado por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. FALTA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível manejada nos autos de ação anulatória. No processo originário, a sentença declarou nulos os atos administrativos praticados após notificação por edital, por ausência de esgotamento das tentativas de localização pessoal do autuado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da notificação por edital no processo administrativo ambiental e a ocorrência de cerceamento de defesa quando não demonstrado o esgotamento das tentativas de notificação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência estabelece que a notificação editalícia somente é válida após esgotadas as tentativas de localização do interessado por meios ordinários. O retorno do aviso de recebimento com a anotação "não procurado" não caracteriza, por si só, local incerto ou não sabido.

4. A ausência de notificação válida e pessoal ocasiona cerceamento de defesa, comprometendo a legitimidade do processo administrativo e dos atos subsequentes, em desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É nula a notificação por edital em processo administrativo ambiental quando não esgotados os meios de localização do autuado, configurando cerceamento de defesa a ausência de notificação válida."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LV; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 4º, §9º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgR-AI nº 1013249-81.2024.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.10.2024, DJE 23.10.2024. TJ-MT, AI nº 1012028-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.10.2024, publ. DJE 14.10.2024.

(N.U 1035199-91.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DO EDIAL DE NOTIFICAÇÃO – NÃO ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM GRAU PERCENTUAL – NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O artigo 121, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 38/95 dispõe as medidas de notificação do autuado durante o procedimento administrativo, sendo necessário, ao menos, a tentativa dessas modalidades para possibilitar o edital de notificação.

2 – O tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça fixou a impossibilidade da aplicação do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que o valor da causa, ou proveito econômico, restar corretamente registrado, e não foi irrisório.

(N.U 1000690-37.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que

“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi
, STJ –ARESP n.º 1.020.939/RS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025